Tribunal: TJDFT
Processo: 0737187-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737187-58.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO IMPETRANTE: ANDERSON OLIVEIRA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E S P A C H O Após o indeferimento do pedido liminar, nos termos da decisão de id 75823810, e da juntada de informações prestadas pelo Juízo (id 76095360), e antes mesmo que o feito fosse encaminhado para parecer do Ministério Público, o impetrante peticiona para informar os problemas de saúde enfrentados pela paciente, requerendo, em resumo: i) a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva pela domiciliar; ii) a expedição de ordem judicial para a liberação de prontuário médico da paciente; iii) a reiteração de ordem ao Juízo para que tome providências para o pronto atendimento da paciente (id 76162143). Ao prestar informações, o Juízo registrou que “a Defesa da paciente não apresentou qualquer informação sobre eventual quadro de saúde ou uso de medicação, tampouco formulou requerimento a este Juízo relativo a atendimento médico” (id 76095360). Nesse contexto apresentado pelo impetrante, que afirma ter a paciente “condições crônicas e debilitantes de saúde”, contando com 63 anos de idade, aliado à ausência de comunicação desse quadro de saúde ao Juízo competente, oficie-se novamente o magistrado para que tome todas as providências necessárias para que a paciente receba atendimento médico, com urgência. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator